Tribunal: STF
Processo: RE 1280105
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Olívia Maria Nunes Carlos interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE TAIS VERBAS AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. ADICIONAIS DE NATUREZA PROPTEM LABOREM. DIREITO APENAS AO CÔMPUTO DOS RESPECTIVOS VALORES NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, XL, LIV e LV; 7º, inciso VI; 37, inciso XV; 40, § 3º; e 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Trata-se de demanda na qual a parte autora requer a “incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria”. 
     O órgão julgador de Segundo Grau manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Seguem os seguintes excertos da sentença: 
    “A Emenda Constitucional Estadual nº 16/2015, que entrou em vigor em 21 de outubro de 2015 não trouxe nenhum regramento de transição, com o fim de contemplar aqueles servidores que teriam sido prejudicados com o abrandamento das regras de aposentação. 
    Nesse trilhar, não se enxerga amparo legal que autorizaria à autora ser beneficiada com a incorporação dessas verbas em seus proventos, tratando-se, portanto, de pretensão não abarcada pelo ordenamento jurídico . 
    Ressalte-se mais uma vez, que as verbas pretendidas à incorporação têm, de fato, natureza propter laborem, tal qual sustentado pelo demandado e conforme o exposto linhas acima, e, assim, só seriam devidas aos servidores enquanto exercerem atividades, de forma transitória, submetidos à exposição ou ao trabalho em horário especial. 
    A Constituição Estadual, só com a EC 16/2015, permitiu ao servidor que contribuiu ao órgão previdenciário sobre essas verbas por determinado tempo as levasse à aposentaria, mas é situação excepcional. Acredita-se que a medida serviu para evitar um grande número de demandas em que servidores buscassem o ressarcimento das contribuições previdenciárias sobre tais verbas, já que não seriam incorporadas aos seus proventos. O fato é que o legislador estadual criou um embaraço ao contemplar uns servidores e outros não, fomentando verdadeira ofensa à isonomia. 
    Não se nega que a EC 16/2015, que alterou o art. 29, da Constituição Estadual, ao modificar a redação do seu parágrafo quarto, beneficiou todo o servidor que foi aposentado após a edição dessa norma. Contudo, a legislação aplicada é a do ato de aposentação, não podendo este magistrado inovar, garantir efeito retroativa à norma da constituição estadual alterada, quando o órgão que a promulgou assim não contemplou, o que, ao sentir deste Juízo, implicaria avançar na esfera de competência de um dos poderes desta maltratada República .”
    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação local pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 980.655/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/3/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos municipais. Legislação local. Ofensa reflexa. Adicional de insalubridade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 824.072/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/15).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 704.286/AP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/9/12). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 729.394/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/11).
    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente